Tribunal: TJPA
Processo: 0802417-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802417-91.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOAO BORGES MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO PACIENTE PRESO MESMO APÓS O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA. COACTO CONDENADO NAS AÇÕES PENAIS Nº. 0000070-67.2009.8.14.0012 E 0003900-37.2013.814.0012. UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DA PROGRESSÃO PARA O ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA EM 22.04.2021.

ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do writ e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 07 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Ronaldo Nogueira Marques, em favor de
JOÃO BORGES MENDES
, com fundamento no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá/Pa.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena nos autos da Execução Penal nº.: 0000554-49.2011.814.0012, contando nos autos informação acerca do cumprimento integral da pena, contudo, a autoridade inquinada coatora não determinou a soltura imediata do coacto, o qual encontra-se preso sem qualquer fundamento.

Argumenta que o art. 61 do CPP determina que em qualquer fase do processo o juiz deve reconhecer extinta a punibilidade do paciente, inclusive de ofício.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente ante ao cumprimento integral da pena, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo, com a declaração de extinção da pena e da punibilidade do coacto
.

Em análise do pleito liminar (ID 4812162), o Juiz Convocado Altemar da Silva Paes determinou que o juízo
a quo
analise imediatamente a manifestação do
Parquet
, constante no evento 50.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4915973).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4932254) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

O cerne da presente impetração consiste no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente, ante a omissão da autoridade inquinada coatora em cumprir seu dever de ofício consistente na decretação da extinção da punibilidade do coacto pelo cumprimento integral da pena, com fulcro no art. 61 do CPP.

De plano, constata-se que a insurgência do impetrante não merece guarida. Explico:

Da leitura das informações prestadas pelo juízo de origem (ID 4915973), constata-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado no caso em testilha, haja vista que sequer houve o cumprimento integral da pena pelo paciente.

Com efeito, esclareceu a autoridade inquinada coatora que, na data de 06.12.2013, o réu foi condenado nos autos da ação penal nº.: 0003900-37.2013.814.0012, à pena de 05 (cinco) anos e 506 (quinhentos e seis) dias-multa, sentença esta que foi anulada em 07.04.2016 por esta Egrégia Corte de Justiça, tendo sido determinado o retorno dos autos a origem para prolação de novo julgamento, informação esta que foi omitida na impetração.

Seguiu informando o juízo que, em 07.06.2016, foi concedido livramento condicional ao coacto, declarando-se em 16.09.2019 a comutação das penas unificadas referentes aos processos nº.: 0000070-67.2009.8.14.0012 e 0003900-37.2013.814.0012.

Com relação ao feito de nº.: 0003900-37.2013.814.0012, foi proferida nova sentença condenatória no dia 03.09.2020, tendo sido o reeducando, ora paciente, condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, bem como decretada a prisão preventiva, cumprida em 06.02.2021.

Destarte, considerando que a sentença proferida em 06.12.2013 foi anulada e prolatada outra em 03.09.2020, o livramento condicional e a comutação declaradas em relação ao Processo nº 0003900-37.2013.814.0012 foram tornadas sem efeito, em razão da ausência dos requisitos objetivos para concessão dos benefícios.

Em conclusão, esclareceu que após a nova sentença foi proferido novo cálculo de progressão de regime junto ao sistema SEEU, o qual apontou a data de 21.03.2021 para o alcance do requisito objetivo, tendo a Defensoria Pública pleiteado pela concessão da progressão em 08.04.2021.

Por fim, apenas a título de informação, após consulta no aludido sistema, constatou-se que a progressão de regime foi concedida pelo juízo de origem em benefício do coacto em 22.04.2021 (evento nº.: 62), determinando-se a transferência do apenado do regime semiaberto para o aberto com prisão domiciliar.

Ante ao exposto, é evidente que inexiste,
in casu
, o suscitado constrangimento ilegal em desfavor do paciente, haja vista que, conforme descrito ao norte, não houve o cumprimento integral da pena pelo coacto, o qual se encontra atualmente, cumprindo execução definitiva em regime aberto com prisão domiciliar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/06/2021